Tribunal: TJES
Processo: 5028671-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028671-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO LEONIDIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028671-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FRANCISCO LEONIDIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. COMANDANTE DE POLICIAMENTO DE UNIDADE (CPU). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por militar estadual (1º Sargento) contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função. O recorrente alega ter exercido a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU), atribuição que seria privativa de Oficiais (2º Tenente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o exercício da função de CPU por Graduado (Sargento) configura desvio de função apto a gerar direito à percepção de diferenças remuneratórias entre os postos de Praça e Oficial, considerando a legislação estatutária militar e a ausência de ato formal de designação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU), no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, possui natureza de "encargo operacional" e não de "cargo", conforme a distinção estabelecida no art. 24 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares).

Inexiste ato administrativo formal de designação emanado pelo Comandante-Geral da PMES, autoridade competente para autorizar substituições com ônus financeiro, o que afasta a pretensão de transposição remuneratória automática.

O exercício de funções de coordenação por Sargentos insere-se na esfera da colaboração e disciplina militar, não restando comprovada a exclusividade da função para o quadro de Oficiais para fins de pagamento de diferença de soldo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O exercício da função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) por militar graduado qualifica-se como encargo operacional e não como cargo vago, inexistindo direito a diferenças remuneratórias por desvio de função. 2. A percepção de remuneração referente a posto superior exige ato administrativo formal de designação por autoridade competente, não bastando o mero desempenho de funções de coordenação no âmbito da disciplina militar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 24;

Lei Complementar Estadual nº 533/2009.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5019807-44.2023.8.08.0024, Rel. Juiz Felipe Leitão Gomes, 5ª Turma Recursal, julgado em 2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
FRANCISCO LEONIDIO

interpôs recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE ORDINÁRIA proposta em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 15610712).

Em sede recursal (ID 15610713), o recorrente defende que houve evidente desvio de função, uma vez que, na graduação de 1º Sargento, desempenhou a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) no 5º BPM, tarefa que seria privativa de Oficiais. Alega que o Decreto nº 2716-R/2014 corrobora sua tese e que as escalas de serviço comprovam o exercício da função superior. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para procedência do pedido autoral, com o pagamento das diferenças salariais retroativas.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15610716).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

A controvérsia cinge-se à análise da configuração de desvio de função e à viabilidade do pagamento de diferenças salariais. O autor, militar estadual na graduação de 1º Sargento, sustenta ter exercido, no quinquênio anterior à propositura da ação, a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) no 5º BPM — atribuição que afirma ser privativa de Oficiais. Com base nisso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre seu cargo efetivo e o posto de 2º Tenente.

Pois bem.

In casu,
observa-se que a estrutura administrativa da Polícia Militar do Espírito Santo, regida pela Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares), estabelece uma distinção clara entre “Cargo” e “Encargo”. Conforme o art. 24 do referido diploma, as obrigações que não são catalogadas em lei como cargos são consideradas encargos de serviço. A função de CPU, no âmbito do Quadro de Detalhamento Interno (QDI), possui natureza de encargo operacional e não de cargo vago a ser provido por substituição formal.

Ademais, não consta nos autos qualquer ato administrativo emanado pelo Comandante-Geral da PMES — autoridade competente para ordenar despesas e autorizar substituições com ônus financeiro (LC 533/2009) — que tenha designado formalmente o recorrente para o posto de Oficial. O exercício de funções de coordenação por Sargentos experientes, como o recorrente, insere-se na esfera da colaboração e disciplina militar, não gerando, por si só, direito à transposição remuneratória entre quadros distintos (Praças e Oficiais).

Neste sentido, em que pese o precedente ter sido firmado por unidade colegiada diversa, adoto as razões de decidir da 5ª Turma Recursal deste Tribunal em caso análogo, o qual enfrentou a exata mesma controvérsia fática, vejamos:

[...] Inexistindo ainda qualquer ato administrativo que tenha materializado a nomeação do autor para o exercício do cargo/função de tenente da Polícia Militar, tal como aludido em sua petição inicial, não foi demonstrado que as funções exercidas pelo policial militar extrapolam o âmbito de atribuições da graduação da que é investido. Assim, entendo que não há que se falar em direito de percepção da remuneração pertinente ao cargo supostamente assumido [...]. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50198074420238080024, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma).

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que o recorrente não logrou comprovar a existência de lei que torne a função de CPU exclusiva de Oficiais para fins de pagamento de diferença de soldo, tampouco apresentou ato administrativo de designação por autoridade competente, motivo pelo qual mantenho a improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, com o acréscimo desta fundamentação sobre a natureza da função e a hierarquia militar capixaba.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial pelos seus próprios fundamentos, com o acréscimo desta fundamentação sobre a natureza da função e a hierarquia militar capixaba.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)